Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação declaratória de alienação parental com pedido de modificação de guarda e de regime de convivência, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial e parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção para (i) conceder a guarda unilateral das crianças para a genitora, ora apelada, (ii) estabelecer as diretrizes para convivência paterno-filial e (iii) fixar os alimentos em valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, metade para cada alimentanda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se a sentença desconsiderou os limites objetivos da lide ao fixar o regime de convivência entre pai e filhas (julgamento ultra petita), (ii) analisar se a guarda unilateral das crianças deve ser atribuída ao genitor, ora apelante, e, caso superada essa questão, (ii) verificar se o regime de convivência paterno-filial deve ser ampliado, como indicado na peça recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que os termos de convivência paterno-filial fixados na sentença não sejam idênticos aos parâmetros indicados no pedido reconvencional, não ocorreu julgamento ultra petita (arts. 141 e 492 do CPC), pois o órgão jurisdicional, ao analisar questões afetas à guarda e ao convívio familiar, deve atender fundamentalmente aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF e o art. 1o do ECA). A sentença apresenta congruência com a causa de pedir exposta na reconvenção e com a conclusão adotada no parecer psicossocial.
4. Tendo em vista as dificuldades de relacionamento com o núcleo familiar paterno relatadas no parecer psicossocial, a necessidade de preservar o bem-estar das crianças e a falta de elementos que poderiam desqualificar a conduta da genitora, a guarda unilateral fixada para a apelada é a solução que melhor se coaduna com os princípios da proteção integral e do superior interesse das infantes.
5. Com base nos arts. 4o e 19, caput, do ECA e nos arts. 1.583, § 5o, e 1.589, caput, do CC, devem ser mantidos os termos de convivência paterno-filial fixados na sentença, que garante a retomada gradual e segura do convívio entre as crianças, o genitor e os demais membros da família paterna, a fim de viabilizar a recuperação dos vínculos afetivos e preservar a estabilidade das infantes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.